Tribunal: TJDFT
Processo: 0711973-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. LEGITIMIDADE DA EMPRESA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. CONSUMIDOR. CORRETAGEM DE CRIPTOMOEDAS. TRUST WALLET. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. FRAUDE DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO EVIDENCIADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$28.372,18 (vinte e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), a título de indenização de danos materiais, decorrentes da subtração fraudulenta de criptomoedas da conta do autor.
2. Rejeitam-se as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e de incompetência dos juizados. O destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento de pedido de produção de prova pericial, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Verifica-se, ademais, que a demanda em contexto não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão pelos Juizados Especiais. Constata-se a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, não havendo necessidade de prova pericial.
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela ré. Observa-se que a ora recorrente, B FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, integra o mesmo grupo econômico que a BINANCE, corretora de criptomoedas, e tem como objeto social a prestação de serviços de tecnologia; a corretagem e a custódia de criptoativos; a prestação de serviços de representação; e a participação em outras sociedades (ID 44941527 – Pág. 4). Nesse cenário, a B FINTECH insere-se na cadeia de consumo na qualidade de fornecedor de serviços e, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, responde pelos danos eventualmente causados pela corretora BINANCE, mormente porque esta ainda não se encontra formalmente instalada no Brasil. Nesse sentido, já se manifestou esta Terceira Turma Recursal, consoante se vê no Acórdão 1671561, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023.
4. Acrescenta-se que, na espécie, a fraude de que teria sido vítima o autor ocorreu por meio do aplicativo Trust Wallet (Carteira Trust), aplicativo oficial da BINANCE e aquele recomendado pela corretora para que os clientes tenham “controle sobre seus fundos” e possam receber, enviar, armazenar e trocar criptomoedas (ID 45358310), conforme restou demonstrado pelo autor. Evidencia-se, ainda, que a BINANCE adquiriu a Trust Wallet, desde o ano de 2018, de modo que a ré responde pelas fraudes perpetradas por meio do referido aplicativo. Rejeitada, portanto, a preliminar.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC (corroborado pelo Enunciado no 297 da Súmula do STJ).
6. Como já decidido pela Turma: “O investidor pessoa natural que entrega recursos a empresas gestoras de operações em criptomoedas se enquadra no conceito de consumidor e, portanto, a relação jurídica estabelecida entre eles se insere nos domínios do Código de Defesa do Consumidor.” (Acórdão 1620383, 07652768220218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022.).
7. Aplica-se à hipótese o Verbete no 479 da Súmula do STJ, segundo o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
8. No caso dos autos, da análise do conjunto probatório, observa-se que as transferências dos valores em montante vultuoso (mais de R$28.000,00) ocorreram todas no mesmo dia, no fim da madrugada, no lapso temporal de 10 (dez) minutos, por meio de 14 (catorze) operações, realizadas via Carteira Trust, aplicativo cuja finalidade seria justamente conferir maior segurança às transações realizadas pelos clientes da ré.
9. O modo em que ocorridas as transferências denotam o comportamento anormal/irregular das movimentações, considerado o perfil do consumidor, e a atuação fraudulenta de terceiros. Destaca-se, ainda, que o autor alegou fazer uso de todos os procedimentos de segurança recomendados pela ré, inclusive a autenticação de dois fatores (2FA), o que não restou impugnado.
10. As provas juntadas pelo autor permitem concluir que os valores foram subtraídos de sua conta (identificação de seu ID de usuário), demonstrando o prejuízo que sofreu (art. 373, I, do CPC). Vale ressaltar que se está diante de relação consumerista, o que impõe a facilitação da defesa de seus direitos (art. 6o, VIII, do CDC), de modo que a juntada de diversas telas do aplicativo e do sítio eletrônico da ré, em que é possível observar a transferência das criptomoedas, se mostra suficiente para demonstrar o prejuízo experimentado pelo consumidor (ID 45358346 e 45358347). A mera impugnação da ré, sem prova que possa demonstrar que as telas juntadas se referem a transferências sofridas em contas de titularidade diversa, não tem o condão de afastar a validade das provas produzidas pelo autor.
11. A atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto consubstancia fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
12. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
13. Diante desse cenário, não evidenciada igualmente a culpa exclusiva do consumidor, responde o fornecedor de serviços de corretagem de criptomoedas pelos danos decorrentes de fraude nas operações de transferência de ativos possibilitadas por falhas no sistema de segurança da “Exchange”.
14. Aplica-se, ao caso, o que já restou decidido por esta Turma Recursal, em situação análoga: “Cabe às instituições financeiras assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese em que foram tentadas 22 operações em curto espaço de tempo (ID 43159612), 14 delas com sucesso (ID 43159610).” (Acórdão 1620383, 07652768220218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022.).
15. Ante o exposto, não merece reparos a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais complementares e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.